Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-51.2021.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-51.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CESAR ALVES DE SOUZA - CPF: 689.378.061-34 (APELANTE), LUCIANO ALVES DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LANCHONETE SUBWAY (VÍTIMA), JOYCE KARINE DA SILVA PINHO - CPF: 044.662.121-80 (ASSISTENTE), THAYS JHENIFFY SOUZA ANDRADE - CPF: 009.788.822-29 (VÍTIMA), JUCILEIA SOUZA DA SILVA - CPF: 595.491.062-68 (VÍTIMA), GRACIELE FERNANDES ARECO - CPF: 056.614.101-90 (ASSISTENTE), GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.369.731-67 (ASSISTENTE), MARCELO BALDIN - CPF: 797.364.081-91 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 941.635.101-68 (ASSISTENTE), Wanderson Monteiro da Silva (ASSISTENTE), JOSIANA (ASSISTENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ASSISTENTE), LUIZ CESAR ALVES DE SOUZA - CPF: 689.378.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-51.2021.8.11.0051

APELANTE: LUCIANO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – MAUS ANTECEDENTES –
FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS [3] – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a multirreincidência, pode uma das condenações ser considerada como antecedentes na fixação da pena-base, e a outra para agravamento na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em
bis in idem
.

Mostra-se proporcional o aumento da pena-base em pouco mais de 2/5 (dois quintos), diante dos maus antecedentes, aos quais foram emprestados maior rigor em razão da consideração de três condenações definitivas.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-51.2021.8.11.0051

APELANTE: LUCIANO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luciano Alves de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção,
no regime fechado
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo e falsa identidade (art. 157,
caput
, e art. 307, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias consideradas desfavoráveis
,
e a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal além dos artigos 5°, incisos XLI e XLVI e 134 da Constituição Federal”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-51.2021.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base e
alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional.
O Acusado é reincidente, respondendo ao processo executivo de pena n° 0005470-12.2015.811.0064, o qual anota TRÊS condenações com trânsito em julgado:

1. Autos n° 0003794-05.2014.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 157 do CP; Pena: 04 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 14.01.2015.

2. Autos n° 0000465-48.2015.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 157, §2º, II, c.c art. 29, ambos do CP; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; data da sentença: 22.06.2015.

3. Autos n° 0000561-26.2014.8.11.0010; Comarca de Jaciara/MT; Crime: art. 155 do CP; Pena: 02 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 04.12.2018.

Além disso, responde ao processo executivo de pena nº 2000223-72.2021.8.11.0042, o qual anota UMA condenação com trânsito em julgado:

4. Autos n° 1002998-84.2020.8.11.0051; Comarca de Jaciara/MT; Crime: art. 155 do CP; Pena: 04 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 02.02.2021; data do transito em julgado: 02/02/2021.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ,
passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena
. [...] Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências próprias do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme retro mencionado. Desta forma, promovo a compensação entre ambas, permanecendo a pena em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição,
resultando a pena final em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”.

- DO REGIME DE PENA: Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”.
Desta feita, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da reincidência específica do réu e as circunstâncias judiciais negativas
. [...]

- 2° FATO - FALSA IDENTIDADE:

O Código Penal atribui para o crime de falsa identidade a pena de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado é reincidente, respondendo ao processo executivo de pena n° 0005470-12.2015.811.0064, o qual anota TRÊS condenações com trânsito em julgado:

5. Autos n° 0003794-05.2014.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 157 do CP; Pena: 04 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 14.01.2015.

6. Autos n° 0000465-48.2015.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 157, §2º, II, c.c art. 29, ambos do CP; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; data da sentença: 22.06.2015.

7. Autos n° 0000561-26.2014.8.11.0010; Comarca de Jaciara/MT; Crime: art. 155 do CP; Pena: 02 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 04.12.2018.

Além disso, responde ao processo executivo de pena nº 2000223-72.2021.8.11.0042, o qual anota UMA condenação com trânsito em julgado:

8. Autos n° 1002998-84.2020.8.11.0051; Comarca de Jaciara/MT; Crime: art. 155 do CP; Pena: 04 anos e 08 meses de reclusão; data da sentença: 02.02.2021; data do transito em julgado: 02/02/2021.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar TRÊS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...] Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências próprias do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção
.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme retro mencionado. Desta forma, promovo a compensação entre ambas, permanecendo a pena em 05 (cinco) meses de detenção. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição, resultando a pena final em 05 (cinco) meses de detenção.

- DO REGIME DE PENA:

Quanto ao regime de cumprimento de pena, e em observância ao quantum da pena aplicado e ser de detenção, fixo o regime aberto, com fulcro no artigo 33, 2§, inciso III, do Código Penal.

- DO CONCURSO MATERIAL: Desta feita, a pena total resulta em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, referente ao delito de roubo simples, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, e de 05 (cinco) meses de detenção, para o crime de falsa identidade, em regime inicial aberto. Em virtude de haver penas de reclusão e detenção e com base no determinado no artigo 76 do Código Penal, a pena mais grave deve ser cumprida primeiro, neste caso a de reclusão, sendo que o Juízo das Execuções Penais definirá as condições.

[...]

Disposições finais:
Portanto, condeno o acusado Luciano Alves de Souza a pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, referente ao delito de roubo simples, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, e de 05 (cinco) de detenção
, para o crime de falsa identidade, em regime inicial aberto”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa apenas a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
.

Neste particular, a sentença objurgada não merece reparo.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, quatro condenações definitivas anteriores aos fatos, razão pela qual utilizou três para negativar os antecedentes – autos n. 0003794-05.2014.8.11.0051, 0000465-48.2015.8.11.0051 e 0000561-26.2014.8.11.0010 –, e a última no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência [autos n. 1002998-84.2020.8.11.0051].

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

“(...) A utilização de condenações distintas, com o trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes, e também por reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. Assim, é afastada a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ, uma vez que é plenamente possível a exasperação da pena na primeira fase (antecedentes criminais) e na segunda fase (reincidência), pois os acréscimos são oriundos de condenações distintas, não havendo qualquer dupla valoração sobre a mesma circunstância”
(Ap 113341/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao patamar de aumento, verifico que
o magistrado
a quo
recrudesceu a pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 2 (dois) meses de detenção – correspondente a pouco mais de 2/5 do mínimo legal –, ao depreciar os maus antecedentes, considerando 3 (três) condenações transitadas em julgados.

Nesse quadro, a fração eleita pelo juiz para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes, apresenta-se proporcional ao número de condenações definitivas [3], não merecendo qualquer reparo.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

-
Na hipótese, a pena-base do agravante pelo Fato 03 foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, considerando a valoração negativa das consequências do crime e dos antecedentes criminais do agente
.

- A fração de 1/6 de incremento punitivo pelo desfavorecimento das consequências do crime está concretamente motivada. De fato, algum grau de abalo psicológico da vítima é inerente aos tipos de crime contra a dignidade sexual, porém, no caso, a maior intensidade do dano ou o prejuízo adicional ficaram demonstrados com a difamação da ofendida na vizinhança.

- Os juízes da origem entenderam que a prova testemunhal demonstrava ter sido o próprio agravante a atentar contra a reputação da ofendida, divulgando, nas imediações, apelido ignominioso, não sendo o habeas corpus, via estreita, de cognição sumária, o meio adequado para a reforma desse juízo de fato.

- O desvalor atribuído aos antecedentes criminais do agravante se deve à consideração de duas anotações de condenação definitiva distintas das que serviram para configurar a reincidência, estando autorizado o incremento punitivo na fração de mais 1/3
.

- Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 682.832/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Verifico que as instâncias de origem aumentaram a pena-base do recorrente em 6 meses
(1/2)
pelo desvalor dos antecedentes.

Dessarte, tal acréscimo está fundamentado adequadamente e de forma concreta, pois o recorrente possui três condenações transitadas em julgado por delitos similares ao dos autos
[...]
(AgRg no REsp n. 1.911.442/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

No que tange ao regime inicial, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a oito anos, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do CP
[1]
.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
(AgRg no HC 635.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022